Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722723-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: CLOVIS FELIX CURADO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, por descumprimento de decisão judicial, ajuizada por CLOVIS FELIX CURADO JUNIOR. Conclusos os autos, verificou-se que o apelante recolheu o preparo, intempestivamente (ID 44022385), no dia 30/01/2023, quando o termo final para interposição do recurso foi dia 27/01/2023. Assim, realizado o preparo intempestivo de forma simples, e em atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15, intime-se a recorrente, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob consequência de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador